Tribunal: STF
Processo: ARE 1381674
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. MULTA FIXADA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, COM O FITO DE MINIMIZAR DANO AMBIENTAL, DECORRENTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO ENTE PÚBLICO EMBARGANTE. NULIDADE DO TÍTULO, POR AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, À ÉPOCA DA SUA CELEBRAÇÃO. TESE INSUBSISTENTE. MUNICÍPIO QUE ALÉM DE NÃO TER REALIZADO QUALQUER AÇÃO PARA O ABARCAMENTO DA DESPESA NO SEU ORÇAMENTO, SOMENTE VEIO A SE INSURGIR, APÓS CINCO ANOS DA CELEBRAÇÃO DO TERMO. "'A alegação de dificuldades financeiras do Município para justificar o descumprimento do termo não tem o condão de afastar a executividade do título, firmado espontaneamente pelo Prefeito Municipal, que detinha competência para tal. (TJRS, AC nº 70013257944, Des. Rel. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 15/12/2005)' (TJSC, AC nº 2006.003282-3, de São Miguel do Oeste, Rel. Des. Ricardo Roesler, j. 12/08/2008). (TJSC, AC nº 2014.060866-5, de Criciúma, Rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi, j. 01/10/2015)." (TJSC, Apelação Cível n. 0007539-74.2013.8.24.0080, Primeira Câmara de Direito Público, Rel. Des. Luiz Fernando Boller. Data do julgamento: 27.02.2018). AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE, EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES. INSUBSISTÊNCIA. PENALIDADE FIXADA, QUE NÃO CONSIDERA AS PORCENTAGENS ADIMPLIDAS, MAS A TOTALIDADE DO AJUSTE. "Embora comprovado o cumprimento parcial do acordo formulado, estão pendentes diversas outras obrigações, sendo inviável, portanto, afastar a multa cominatória, principalmente porque o Termo de Ajustamento de Conduta previa a aplicação da penalidade no caso de descumprimento de qualquer obrigação. Nesse contexto, não há que falar em falta de higidez, liquidez e certeza do título, o qual está devidamente instruído." (Apelação n. 0026789-79.2013.8.24.0020, Segunda Câmara de Direito Público, Rel. Des. Francisco Oliveira Neto. Data do julgamento: 13.09.2016) REDUÇÃO DA MULTA FIXADA. ACOLHIMENTO. QUANTIA QUE ALCANÇOU MONTANTE VULTUOSO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. "Conforme estabelece o art. 5º, § 6º, da Lei Federal n. 7.347/85, o Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público possui natureza de título executivo extrajudicial e, desta forma, incumbe ao compromissário do TAC comprovar o cumprimento das obrigações pactuadas. Se o compromissário do TAC não cumpre com a obrigação assumida no pacto, torna-se cabível a aplicação da multa estipulada para o caso de descumprimento da avença firmada, desde que o valor determinado no acordo obedeça aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de redução do importe previamente ajustado." (TJSC, Apelação Cível n. 0303439-52.2018.8.24.0007, Terceira Câmara de Direito Público, Rel. Des. Jaime Ramos. Data do julgamento: 28.07.2020). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 31; 37; 74; 165; e 167, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente